Tribunal: TJBA
Processo: 8041049-93.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041049-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE:ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: ZILDENICE FREITAS BARBOSA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Zildenice Freitas Barbosa, para afastar o sobrestamento do cumprimento de sentença individual nº 8079994-49.2025.8.05.0001, mantendo o seu regular prosseguimento. O cumprimento visa à implementação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe (GEAC), no percentual fixo de 31,18% sobre o vencimento básico da parte exequente, conforme reconhecido em Mandado de Segurança Coletivo. II. Questão em discussão 2. Discute-se a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1169/STJ, que trata da necessidade de liquidação prévia em cumprimento de sentença genérica proferida em demanda coletiva, aos casos em que se pleiteia obrigação de fazer fundada em sentença coletiva com parâmetros objetivos e determinados. III. Razões de decidir 3. A pretensão de implementação da GEAC constitui obrigação de fazer, uma vez que decorre de sentença coletiva com comando específico e percentual definido. 4. O cumprimento não exige fase de liquidação complexa, limitando-se à verificação da titularidade do direito e à adequação administrativa da folha de pagamento. 5. A jurisprudência do TJBA já firmou entendimento de que o sobrestamento determinado no Tema 1169/STJ não se aplica às execuções individuais de obrigação de fazer decorrentes de sentença coletiva. 6. A suspensão de execuções dessa natureza comprometeria a efetividade da tutela jurisdicional e violaria o princípio da duração razoável do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A ordem de sobrestamento prevista no Tema Repetitivo 1169 do STJ não se aplica às execuções individuais de sentença coletiva que versem sobre obrigação de fazer, com parâmetros definidos e sem necessidade de liquidação prévia." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 1.009, §1º. Jurisprudência relevante citada: Tema 1169/STJ; TJBA, EDcl n.º 8045293-70.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes autos de AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8041049-93.2025.8.05.0000, figurando como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada ZILDENICE FREITAS BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL BAHIA CARNEIRO DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA